Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. A parte embargante ré opôs embargos de declaração inconformada com o resultado do julgamento retratado no Acórdão no 1405105 que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, ora embargada.
3. Em seu recurso, alegou que o acórdão foi contraditório ao pontuar que houve erro na digitação do valor do Título, não percebido pela parte autora, uma vez que essa questão não foi levantada por ela. Alegou que o julgamento foi extra petita. Informou que o título de capitalização, em 23/10/2013, no valor de R$ 25.660,00, foi liberado para resgate por não possuir mais gravame, tendo a parte autora renovado aluguel pelo valor de R$ 20.918,20. Requereu o acolhimento dos embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes. A parte embargada apresentou resposta, alegando a inexistência de qualquer vício.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Inexistência de julgamento extra petita. O Recurso Inominado devolve à instância recursal o dever de análise de toda a matéria, podendo manter a sentença ou reformá-la a depender do caso concreto. O julgador tem o dever de apreciar todo o contexto, confrontando as provas colacionadas aos autos, mesmo que pormenores de tal questão não estejam destacadas por nenhuma das partes, mas constando dos autos documentos que corroboram com a verdade dos fatos. Os documentos juntados pela parte ré são insuficientes para demonstrar que a parte autora resgatou parte do valor capitalizado.
6. Conforme destacado no item 6 do acordão questionado: se a parte autora tivesse feito resgate parcial do título antigo, a parte ré deveria ter juntado extrato das movimentações, a fim de demonstrar o alegado, isso nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Registre-se que o Contrato de Locação de Imóvel com Caução em Título de Capitalização, assinado pela parte autora em 13/09/2013, declara na Cláusula Vigésima Primeira, que o título de capitalização era de R$ 25.752,19 (ID. Num. 33377055 - Pág. 5), em sintonia com o documento da Thais Imobiliária, datado do dia 23/10/2013, constando o mesmo valor (ID. Num. 33377855 - Pág. 10), tais documentos foram emitidos pela imobiliária com data posterior ao documento, juntado pela parte ré, no qual informa que o valor do título era de R$ 20.918,20. Inexistindo verossimilhança nas alegações.
7. A parte ré, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Acórdão n° 1417072 respondeu aos questionamentos levantados pela parte embargante inexistindo falar em contradição. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte autora, de forma unânime, reformando a sentença, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.